Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TEMA 485. AUSÊNCIA ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação desenvolvida na medida do necessário ao deslinde da controvérsia não configura o vício descrito no art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC.
2. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Tema 485 do STF.
3. Não se constatando qualquer ilegalidade ou erro grosseiro, não se justifica a intervenção judicial para alterar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.